Tribunal: CARF
Processo: 16349.000245/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000245/2010-16
RESOLUÇÃO
3102-000.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO O presente processo trata do Pedido de Ressarcimento no
08440.31332.231006.1.1.09-7500 (fls. 03/05) e de Declarações de Compensação a ele vinculadas.
O valor do ressarcimento pleiteado é de R$ 1.634.033,72, relacionado ao crédito de Cofins não
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000245/2010-16
2
cumulativa do período de apuração 1o trimestre de 2005, vinculado às receitas de exportação, o
qual foi parcialmente deferido pelo Despacho Decisório.
No Despacho Decisório, a Autoridade Fiscal assim fundamenta a sua decisão:
DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA
14. Basicamente, o processo produtivo consiste na aquisição de insumos do tipo
soja em grãos, com o fim de industrializar e comercializar óleos vegetais e farelo
de soja, destinados à alimentação humana e fins industriais. A descrição completa
se encontra nas fls. 95/98.
MÉTODO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS
15. O contribuinte adotou com o critério de apuração dos créditos o método de
rateio proporcional relativo ao percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, nos
termos dos § 7o e 8o, II, do art. 3o da Lei 10.833/2003.
(...)
16. A análise deu-se pelo confronto dos percentuais de rateio usados pelo
contribuinte com os respectivos lançamentos contábeis nos Balancetes Mensais e
Razão das receitas do mercado interno e de exportação.
17. As demonstrações contábeis referidas representam adequadamente, nos
aspectos relevantes, o montante das receitas do mercado interno e de
exportações informadas nos DACON e que serviram de base para os índices de
rateio aplicados pelo contribuinte. O resultado da análise se encontra nas fls. 129.
BENS PARA REVENDA
(...)
19. Checamos os totais das compras para revenda constantes dos arquivos
magnéticos, ordenadas por CFOP. De acordo com o quadro comparativo seguinte
dos valores informados nos DACON com as somas das notas fiscais de entrada,
constatamos serem os montantes informados no DACON consistentes com os
montantes de notas fiscais de compras para revenda passíveis de creditamento,
com exceção do mês de março, cuja diferença devemos glosar.
(...)
20. Não foram encontradas notas de compras para comercialização em operações
com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, hipótese de
operações com vedação legal aos créditos.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
22. A verificação das efetivas aquisições de insumos se deu por dois métodos:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000245/2010-16
3
análise dos arquivos magnéticos de notas fiscais e contabilidade, bem como a
coleta por amostragem das notas fiscais das maiores compras efetuadas no
período.
23. Importamos os arquivos magnéticos de notas fiscais com o aplicativo
"CONTÁGIL" e geramos a tabela seguinte com um comparativo entre os valores
das aquisições de insumos para industrialização informados nos DACON e os
totais encontrados pelo software, construída pela soma dos valores referentes
aos códigos CFOP de compras para industrialização. No quadro seguinte
constatamos que o contribuinte apropriou-se no DACON de valores superiores
aos existentes nos registros fiscais computados pelo "CONTÁGIL", sobre cujas
diferenças efetuamos as glosas devidas.

CRÉDITO PRESUMIDO
24. Originalmente o crédito presumido da agroindústria foi instituído pelo art. 25
da Lei n ° 10.684/2003 que inseriu os §§ 10 e 11 ao art. 3o da Lei n ° 10.637/2002.
O crédito era equivalente ao produto entre o montante de aquisições de pessoas
físicas e a alíquota de 1,155 % (70 % da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep,
alterado posteriormente para 80 % pela Lei n° 10.865/2004). Ressalte-se que a
alíquota de 1,15% fixada pela Instrução Normativa SRF n ° 209, de 27/09/2002,
não chegou a ser aplicada, uma vez que a IN SRF n° 247, de 21/11/2002, revogou
a IN SRF n ° 209/2002 e dispôs que a alíquota seria de 70 % de 1,65%, o que
resulta em 1,155%.
25. Crédito presumido similar foi instituído, para a Cofins, pelo art. 3o, §§ 5oe 6o
da Lei n ° 10.833/2003, equivalente ao produto entre o montante de aquisições
de pessoas físicas e a alíquota de 6,08 % (80 % da alíquota da Cofins), cuja
vigência se deu até julho de 2004, quando a Lei 10.925/200 4 revogou as
disposições do art. 3o, §§ 5o e 6 o da Lei n ° 10.833/2003.
26. Os créditos presumidos previstos no §§ 10 e 11 do art. 3 o da Lei n °
10.637/2002 e nos §§ 5o, 6o e II do art. 3o da Lei n° 10.833/2003 eram passíveis de
ressarcimento em espécie ou utilização na compensação de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do art. 7 4 da Lei n° 9.430/1996.
27. Quando esses créditos foram revogados pela Lei n ° 10.925/2004, foram
criados para substituí-los os créditos presumidos do art. 8o dessa lei, com
alíquotas equivalentes a 4,56 % para a Cofins e 0,99 % para a Contribuição para o
PIS/Pasep (60 % da alíquota normal) para as aquisições dos produtos de origem
animal classificados conforme o inciso II do § 3 o e com alíquotas equivalentes a
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000245/2010-16
4
2,66 % para a Cofins e 0,5775 % para a Contribuição para o PIS/Pasep (35 % da
alíquota normal) para as aquisições dos demais produtos .
28. Os artigos 8o e 15 da Lei n° 10.925/200 4 foram alterados pelas Leis n°s
11.051/2004, 11.196/200 5 e 11.488/2007.
29. Os créditos presumidos apurados nos termos dos artigos 8 ° e 15 da Lei n°
10.925/200 4 não pode m ser objeto de compensação ou ressarcimento, servindo
apenas para desconto dos valores devidos das contribuições apuradas (artigos I o
e 2° do AD I SRF n° 15, de 22 de dezembro de 2005, e art. 8o, § 3o, II, da IN SRF n°
660/2006).
30. De acordo com as planilhas de fls, refizemos o levantamento dos créditos
presumidos e constatamos que os montantes passíveis de apuração de créditos
são superiores aos valores informados no DACON.
31. Amostragem de notas fiscais. Com o objetivo de coletar e avaliar evidências
numéricas para determinarmos o grau de certeza e liquidez dos créditos,
adotamos o critério de escolha elegendo, entre as dez compras de valores mais
expressivos. Em resposta, o contribuinte apresentou a documentação conforme
determinado.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
33. A Lei n ° 10.637 , de 30 de dezembro de 2002 , com as alterações posteriores,
que instituiu o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, determinou com o base de cálculo para a apuração de créditos , o valor
dos bens adquiridos para revenda e dos bens e serviços, utilizados com o insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
conforme disposições contidas no art. 3o , caput, e em seus incisos I e II , a seguir
transcritos: (...)
34. A citada lei foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de
novembro de 2002, que em seu art. 66, assim estabeleceu:
(...)
35. A referida Lei foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF n ° 404, de 12
de março de 2004, que em seu art. 8o, assim dispõe:
(...)
36. Observe-se que os dispositivos transcritos definem insumos, tanto no caso
da prestação de serviços, como na fabricação de bens destinados à venda.
37. Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda foram excluídos quaisquer
serviços e bens que não sofram alterações, tais como: consumo, desgaste, dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente
exercida sobre o bem ou produto que está sendo fabricado ou da utilização na
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000245/2010-16
5
prestação de serviços. Em relação aos serviços prestados por pessoa jurídica são
considerados insumos, os bens e serviços aplicados ou consumidos na própria
prestação de serviços.
38. No aspecto quantitativo identificamos nos arquivos magnéticos aquisições de
serviços com os códigos CFOP 1124 e 2124, cujos montantes demonstram serem
inferiores aos informados no DACON (fls. 111/118), portanto devemos efetuar a
glosa sobre essas diferenças.

Inconformada com os termos do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, dentre outros, que os valores utilizados pela
Autoridade Fiscal na recomposição dos créditos no trimestre não corresponderiam aos apurados
no DACON.
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por meio do Acórdão no 14-63.671, de 16 de janeiro de 2017, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente,
contra o qual a Recorrente interpôs o seu Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em seu Recurso Voluntário, dentre as insurgências trazidas pela Recorrente, ela
defende que os valores utilizados pela Autoridade Fiscal na recomposição dos créditos no
trimestre não correspondem aos apurados no DACON. Sustenta que os descontos realizados pela
Autoridade Fiscal foram indevidos.
Defende a Recorrente que, em que pese ser possível à Autoridade Fiscal, na
apuração do crédito passível de ressarcimento, ajustar os valores e a utilização dos créditos da
contribuinte em função de sua conformidade ou não com a legislação de regência, é, entretanto,
vedado à referida Autoridade Fiscal descontar créditos reconhecidos em valores superiores ou
inferiores aos valores das contribuições declaradas em DACON sem antes afastar, motivadamente,
a validade das informações prestadas.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000245/2010-16
6
No presente processo, houve o refazimento, pela Autoridade Fiscal, da apuração e
utilização de créditos da não cumulatividade realizados pela Recorrente.
Cumpre esclarecer que o acórdão recorrido, sob o entendimento de que a
Recorrente não teria contestado os ajustes realizados na base de cálculo do crédito a que teria
direito, não adentrou na análise e pertinência (ou não) das glosas realizadas pela Autoridade
Fiscal.
Contudo, analisando os presentes autos, verifica-se que, antes de se decidir acerca
das demais controvérsias objeto do litígio instaurado, é importante atentar-se para as glosas
realizadas pela Autoridade Fiscal, das quais decorreram os ajustes realizados na recomposição dos
créditos apurados no trimestre em comento.
A referida análise circunda o conceito de insumos e os critérios legais para fruição
do crédito de COFINS não cumulativo, vinculados à receita de exportação, à luz do art. 3o das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
Neste ponto, importante destacar os seguintes trechos do Despacho Decisório:
“

BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
21. De acordo com o art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)”
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;”
22. A verificação das efetivas aquisições de insumos se deu por dois métodos:
análise dos arquivos magnéticos de notas fiscais e contabilidade, bem como a
coleta por amostragem das notas fiscais das maiores compras efetuadas no
período.
(...)
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000245/2010-16
7
32. De acordo com o artigo 3o, inciso II, da Lei 10.833/03, o contribuinte pode
descontar créditos de COFINS sobre as aquisições de insumos empregados na
fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços:
(...)
33. A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com as alterações posteriores,
que instituiu o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, determinou como base de cálculo para a apuração de créditos, o valor
dos bens adquiridos para revenda e dos bens e serviços, utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
conforme disposições contidas no art. 3o, caput, e em seus incisos I e II, a seguir
transcritos:
(...)
34. A citada lei foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, que em seu art. 66, assim estabeleceu:
(...)
35. A referida Lei foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF n ° 404, de 12
de março de 2004, que em seu art. 8o, assim dispõe:
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota,
sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
(...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
(...)
§ 4o Para os efeitos da alínea ‘b’ do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000245/2010-16
8
II – utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na prestação do serviço.
36. Observe-se que os dispositivos transcritos definem insumos, tanto no caso
da prestação de serviços, como na fabricação de bens destinados à venda.
37. Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda foram excluídos quaisquer
serviços e bens que não sofram alterações, tais como: consumo, desgaste, dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente
exercida sobre o bem ou produto que está sendo fabricado ou da utilização na
prestação de serviços. Em relação aos serviços prestados por pessoa jurídica são
considerados insumos, os bens e serviços aplicados ou consumidos na própria
prestação de serviços.
Observa-se, portanto, que as glosas realizadas pela Autoridade Fiscal foram
amparadas no conceito de insumos trazido no bojo das Instruções Normativas nos 247, de 2002, e
404, de 2004.
Ocorre que, como sabido, em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento
do REsp no 1.221.170/PR , sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação obrigatória:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Despacho Decisório não tratou do conceito contemporâneo de
insumos e, portanto, se orientou pelo conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções
Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Observa-se, ainda, que nem o Despacho Decisório e tampouco a Recorrente trazem
com clareza quais os dispêndios não teriam sido considerados como insumos pela fiscalização.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000245/2010-16
9
Portanto, considerando que a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal, antes de se enfrentar as demais controvérsias postas nos presentes autos,
reputo necessária a conversão do julgamento em diligência.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, de modo que:
a) A Unidade de Origem revise e esclareça os cálculos realizados por ocasião do
Despacho Decisório, indicando os eventuais dispêndios que à época não foram
considerados como insumos, e, após intimar a Recorrente para apresentar
informações, documentos e laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 30
(trinta) dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito
de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a essencialidade dos
referidos insumos, promova a Unidade de Origem a reanálise dos créditos, à luz
do conceito contemporâneo de insumos, observando-se a decisão proferida
pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170/PR, devendo ser elaborado Relatório
detalhado e conclusivo e, se for o caso, a retificação da planilha demonstrativa
do cálculo dos créditos da Cofins.
b) Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 353
DF CARF MF
Original